Tribunal: TJBA
Processo: 8060989-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060989-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEIVIDE DA CRUZ RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 01/2012. QUESTÕES DE RACIOCÍNIO LÓGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada por candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital SAEB n.º 01/2012.

2. O autor impugna seis questões da prova objetiva de raciocínio lógico, alegando incompatibilidade com o conteúdo programático, e pleiteia sua reclassificação no certame.

3. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, extinguindo o feito com base no art. 485, inc. VI, do CPC.

II. Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por eventuais vícios nas questões do concurso, mesmo sendo a prova elaborada por banca contratada;

(ii) saber se é cabível a anulação das questões n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, com base na alegada extrapolação do conteúdo previsto no edital do certame.

III. Razões de decidir:

5. O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o responsável pela condução e fiscalização do certame, inclusive quanto à legalidade das questões.

6. Contudo, os pedidos iniciais não merecem acolhimento, pois já foi firmada tese vinculante no IRDR n.º 8007114-09.2018.8.05.0000 (Tema 10), no sentido da validade das referidas questões, ausente exigência de conhecimentos aprofundados de lógica formal ou matemática.

7. A aplicação da tese firmada em IRDR impõe o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida pelo autor, inclusive quanto ao pedido de extensão de efeitos de decisões favoráveis proferidas em outros casos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
para reconhecer a legitimidade passiva do Estado da Bahia, com posterior julgamento de improcedência dos pedidos.

Tese de julgamento
: “1. O Estado é parte legítima para responder por vícios em concursos públicos por ele organizados, ainda que a elaboração da prova seja delegada a banca contratada. 2. É válida, segundo tese firmada no IRDR nº 8007114-09.2018.8.05.0000 (Tema 10), a manutenção das questões nº 27, 30, 32, 33, 35 e 38 da prova objetiva do Concurso SAEB nº 01/2012, por não exigirem conhecimento incompatível com o conteúdo programático.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 8007114-09.2018.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 06.12.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8060989-51.2019.8.05.0001 tendo como apelante o
DEIVIDE DA CRUZ RODRIGUES

e como apelado o

Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de
d
e 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22